Tribunal: STF
Processo: Rcl 71771
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE 1.162.672 (TEMA 1.019-RG). INOCORRÊNCIA. PARADIGMA SE APLICA A POLICIAIS CIVIS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada com o intuito de concessão de aposentadoria especial com direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa, em razão da atividade que o reclamante exerceu como policial penal (ex-agente penitenciário), independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nas EC 41/2003 e 47/2005, nos termos do que restou decidido no julgamento do Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral.



    2. Negado seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o ato reclamado ofende a decisão proferida no RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tema 1.019 tratou da aposentadoria especial para policiais civis, enquanto que o caso dos autos diz respeito à aposentadoria especial concedida a servidor público que laborou na função de policial penal (ex-agente penitenciário).



    5. Evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a questão jurídica analisada no julgamento do RE 1.162.672, Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Negado provimento ao agravo regimental.